Tribunal: TJMT
Processo: 1024227-91.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024227-91.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (AGRAVANTE), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da inexistência de elementos que justificassem a concessão da gratuidade da justiça, tendo ainda sido majorados os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a simples juntada de declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e

(ii) se é possível rediscutir o indeferimento do benefício em sede de agravo interno, mesmo após o trânsito da decisão que indeferiu o pedido.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada ante a ausência de documentos idôneos a comprovar a insuficiência financeira.

4. A agravante, intimada, limitou-se a apresentar declaração unilateral, sem qualquer comprovante de renda ou documentação hábil a permitir a aferição da real condição econômica.

5. A decisão que indeferiu a gratuidade foi regularmente publicada e não foi impugnada por meio de recurso próprio, operando-se a preclusão consumativa.

6. Não sendo possível rediscutir a matéria já preclusa, tampouco demonstrado fato novo relevante, revela-se infundado o agravo interno.

7. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, impondo-se o reconhecimento da deserção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa e deve ser acompanhada de documentos comprobatórios para concessão da gratuidade judiciária. 2. A ausência de impugnação da decisão que indefere o pedido de justiça gratuita acarreta preclusão consumativa, inviabilizando sua rediscussão em sede de agravo interno.”

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno movido por
TAÍSA FERNANDA DA SILVA PERES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Monitória n. 1024227-91.2024.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que não conheceu do recurso de apelação, pela deserção e majorou os honorários advocatícios.

Alega que trouxe aos autos declaração de hipossuficiência e que os valores do preparo excedem e muito os gastos da agravante.

Defende que a decisão é contrária ao entendimento do STJ e STF segundo o qual para obtenção da justiça gratuita basta a declaração.

Requer seja reformada a decisão e concedida justiça gratuita.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto por TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo deserto, em virtude do não recolhimento do preparo, bem como da ausência de elementos que justificassem o deferimento do benefício da gratuidade judiciária ou o parcelamento das custas recursais.

O recurso, contudo, não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos, o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante foi indeferido por decisão devidamente fundamentada, que reconheceu a ausência de elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar a alegada hipossuficiência econômica.

Referida decisão foi regularmente publicada e, embora tenha concedido prazo para o recolhimento do preparo sob pena de deserção, não foi objeto de impugnação específica por meio do recurso cabível, no prazo legal, consumando-se, assim, a preclusão.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a ausência de interposição de recurso contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça acarreta preclusão consumativa, tornando incabível a rediscussão da matéria em sede de Agravo Interno manejado após o transcurso do prazo legal.

Desse modo, consolidada a preclusão quanto ao indeferimento do benefício, não há como acolher as razões deduzidas neste agravo, que se limitam a reabrir discussão sobre questão já decidida e acobertada pelo manto da preclusão.

Se não bastasse, ainda que superado tal óbice processual — o que se admite apenas para argumentar — o pedido de gratuidade judiciária não se sustenta, porquanto a parte, mesmo intimada, deixou de apresentar documentos idôneos a comprovar sua real condição econômica.

Limitou-se a apresentar declaração unilateral, sem qualquer comprovante de renda, extratos bancários ou outros elementos aptos a permitir o cotejo entre receitas e despesas.

Para ilustrar o atual entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA . NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC . 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Por fim, verifico que o presente Agravo Interno não trouxe qualquer fundamento novo ou relevante, limitando-se a replicar teses anteriormente refutadas, já acobertadas pela preclusão. Revela-se, pois, manifestamente infundado o recurso.

Por fim, diante da inércia da parte em promover o recolhimento do preparo no prazo assinalado, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 101, §2º, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025